Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-12.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGAELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. ART. 171, §1o, DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO MÁXIMA.

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu, em virtude da prática do crime previsto no artigo 171, §1o, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, posteriormente substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

2. Estando a materialidade e a autoria do crime de estelionato bem evidenciadas pelos documentos que integram os autos, afigura-se impossível o acolhimento do pedido de absolvição do acusado por insuficiência de provas.

3. Inaplicável o princípio da bagatela imprópria, pois, no caso, o réu praticou o mesmo delito contra outras vítimas, não demonstrou arrependimento e sequer ressarciu a vítima, circunstâncias que levam à conclusão de que a reprimenda fixada ao réu é necessária e não pode ser afastada.

4. Sendo o réu primário e de pequeno valor o prejuízo, bem como constatado que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP lhe foram favoráveis, deve ser aplicado em seu favor, na terceira fase da dosimetria – à mingua de fundamentação idônea a afastar a redução máxima prevista –, a redução da pena de 2/3 (dois terços).

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.